Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-02.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS COMPROVADOS. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. INDEVIDA. ADJUDICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente Ação de Adjudicação Compulsória de imóvel negociado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe o cumprimento integral de todas as obrigações e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de Súmula no 239, firmou entendimento no sentido de que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.
4. No caso dos autos, o autor comprovou os requisitos legais, demonstrando o cumprimento integral da obrigação, a ausência de cláusula de arrependimento e a recusa do vendedor em outorgar a escritura, estando correta a sentença que julgou procedente a ação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CC, arts. 1.417 e 1.418. CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Súm. 239 do STJ, Acórdão 2069848 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2066600 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 2019174 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.